Tribunal: TJDFT
Processo: 0716076-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0716076-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONGREGACAO AGOSTINIANA MISSIONARIA DE ASSISTENCIA E EDUCACAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Haja vista o pleito de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos pela Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educação (ID 28694694), oportunizo à parte adversa Distrito Federal a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo legal (artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora